Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. NÃO VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da pandemia causada pelo novo Coronavírus, objetivando dar maior celeridade às medidas extraordinárias, no intuito de combatê-la, conforme Recomendação de no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Juízo das Execuções Penais, nos moldes do Pedido de Providências de no 0405992-25.2021.8.07.0015, deferiu prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico a diversos reeducandos do regime semiaberto.
2. Não se fala em nulidade se o Ministério Público foi regularmente intimado no que concerne às medidas extraordinárias, como é o caso da saída antecipada, justamente pelo caráter excepcional.
3. Mesmo que não se tenha ouvido previamente o órgão de acusação e a defesa técnica quando do deferimento do benefício individual ao ora agravado, não é hipótese de ocorrência de nulidade a ser reconhecida. Isso porque, as partes foram regularmente intimadas da decisão ora combatida, restando garantido o contraditório.
4. Apesar da imprescindibilidade da prévia oitiva da acusação e da defesa nos moldes do processo penal, que também é norma cogente e vigente em todo o sistema, nos contornos do caso concreto, não existe óbice à manifestação posterior das partes, inclusive do Ministério Público, sem significar, ainda, a retirada de suas prerrogativas fiscalizatórias.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.